Tribunal: TJPA
Processo: 0812725-79.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812725-79.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ELEN DIONE MAGALHAES PAIXAO DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: ELEN DIONE MAGALHAES PAIXAO DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CRIME CONTINUADO (ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CP). RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO MINISTERIAL PARA APLICAÇÃO DE MAJORANTE (GRAVE DANO À COLETIVIDADE). NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

A defesa de ELEN DIONE MAGALHÃES PAIXÃO DE SOUSA e o Ministério Público do Estado do Pará interpuseram recursos de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA. A decisão de 1º grau julgou procedente a denúncia e condenou a ré à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do CP).

II. Questões em discussão

2. A (in)suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, considerando a tese defensiva de ausência de dolo, de pretensa responsabilização penal objetiva e de transferência de culpa exclusiva para o escritório de contabilidade.

3. A suposta nulidade por ausência de prova pericial técnica para atestar a materialidade do delito de fraude tributária.

4. A adequação da fração de aumento de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva e o pleito defensivo para sua redução à fração mínima legal (1/3).

5. A viabilidade da aplicação da majorante de "grave dano à coletividade" (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90) pleiteada pela acusação, que requereu a utilização do superveniente Decreto Estadual nº 2.747/2022 como parâmetro em oposição à irretroatividade da lei penal e à norma mais benéfica vigente à época dos fatos (IN nº 17/2018).

III. Razões de decidir

6. Da Autoria e Materialidade:
A materialidade dos crimes materiais contra a ordem tributária tipifica-se única e exclusivamente com o lançamento definitivo do tributo, atestado pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), sendo absolutamente prescindível a realização de ulterior perícia contábil, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. A autoria delitiva, por sua vez, bem como o dolo genérico, restou cabalmente demonstrados pela Teoria do Domínio do Fato. A ré era a única sócia, administradora e responsável tributária da empresa durante a integralidade do período das fraudes (2014 a 2016), detendo todo o poder de comando e sendo a beneficiária direta do lucro oriundo da sonegação.

7. Da Dosimetria e Continuidade Delitiva:
A exasperação máxima da pena em 2/3 aplicada pelo juízo sentenciante, a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP), é matemática e irrepreensível, uma vez que o acervo probatório atesta inquestionavelmente a repetição contumaz da infração fiscal por 18 (dezoito) meses distintos. A dosimetria seguiu com perfeição o critério quantitativo pacificado pela Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fração máxima para sete ou mais condutas.

8. Da Majorante de Grave Dano e do Princípio da Irretroatividade:
Assiste total razão à tese defensiva quanto à impossibilidade do recrudescimento da reprimenda pleiteado pelo Parquet. O Ministério Público sustentou a incidência da majorante de "grave dano à coletividade" (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90) valendo-se dos limites traçados pelo Decreto Estadual nº 2.747, de novembro de 2022. Contudo, os crimes foram perpetrados entre 2014 e 2016, incidindo de forma inafastável o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior
), não se admitindo sob nenhuma hipótese a retroatividade de norma em prejuízo do réu (
novatio legis in pejus
).

IV. Julgamento e Tese

9. Recursos interpostos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
Nos crimes materiais contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137/90), o lançamento definitivo do crédito, perfectibilizado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), constitui a prova inconteste de materialidade, prescindindo de realização de perícia contábil. A autoria delitiva recai validamente sobre o sócio administrador contemporâneo aos fatos, com fulcro na Teoria do Domínio do Fato, porquanto o mesmo detém o controle gerencial da pessoa jurídica e aufere benefício direto da fraude, satisfazendo-se a tipicidade subjetiva pelo dolo genérico. No tocante à dosimetria da pena, o cômputo da causa de aumento da continuidade delitiva obedece a critério exclusivamente quantitativo de infrações (Súmula 659 do STJ), sendo estritamente vedada a incidência da majorante de grave dano à coletividade orientada por legislação normativa estadual superveniente mais severa, em submissão máxima ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivo relevante citado:
Súmula Vinculante 24 do STF
; art. 135 do Código Tributário Nacional; Súmula 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

00133623420168260576 São José do Rio Preto, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 20/10/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022; STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812725-79.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELEN DIONE MAGALHÃES PAIXÃO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de ELEN DIONE MAGALHÃES PAIXÃO DE SOUSA, por meio de advogados particulares constituídos, e o Ministério Público do Estado do Pará interpuseram os presentes recursos de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré ELEN DIONE MAGALHÃES PAIXÃO DE SOUSA nas sanções do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022019510000128-8, que apurou a ocorrência de crimes contra a ordem tributária nos meses de setembro a novembro de 2014, março, abril e agosto de 2015, e de janeiro a dezembro de 2016, na empresa sediada no município de Castanhal/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações fazendárias, a apelante Elen Dione Magalhães Paixão de Sousa, na qualidade de única representante, administradora e responsável tributária da empresa Magalhães Comércio e Distribuidora de Alimentos EIRELI - ME, utilizou créditos indevidos ou inexistentes lançados nos campos "outros créditos" das respectivas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEFs). Com essa conduta, a acusada logrou reduzir fraudulentamente o valor do imposto ICMS devido ao Estado do Pará, gerando um prejuízo milionário inscrito em Dívida Ativa no valor originário de 838.942,94 UPF/PA (equivalente a mais de 4 milhões de reais em cotação atualizada).

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando procedente a denúncia e condenando a ré. Assim, condenou a ré à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A defesa da apelante e o Ministério Público, inconformados, apresentaram razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

•
Recurso da Defesa - Insuficiência probatória e ausência de dolo:
Alega que não há provas firmes da autoria e que a materialidade não foi atestada por falta de perícia técnica, asseverando que a responsabilidade penal não pode ser objetiva baseada apenas no fato de a ré ser sócia da empresa, atribuindo as falhas inteiramente ao escritório de contabilidade contratado. Argumenta, ainda, ausência de dolo e a inexigibilidade de conduta diversa em virtude de graves dificuldades financeiras enfrentadas com a chegada de atacadões.
Subsidiariamente:
Pugna pela exclusão da causa de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) ou a aplicação de sua fração mínima (1/3), além da fixação da pena-base no mínimo legal sem exasperações.

•
Recurso do Ministério Público - Grave dano à coletividade:
Pugna pela reforma parcial da sentença para que seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na fração de 1/3, sob o argumento de que o valor sonegado foi superior a 180.000 UPF/PA (parâmetro adotado pelo recente Decreto Estadual nº 2.747/2022 do CIRA-PA), configurando inegável grave dano à sociedade.
Alternativamente:
Requer a valoração negativa da circunstância judicial correspondente às consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo da defesa.

Nesta Instância Superior, em 25.06.2025, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (16º Procurador de Justiça Criminal), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

Passo ao mérito, dividindo este voto nas duas grandes teses que sustentam a lide: o acerto da Acusação quanto à condenação (materialidade e autoria) e o acerto da Defesa quanto à blindagem da dosimetria da pena (irretroatividade da lei mais gravosa).

1. DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas do dolo específico, ausência de perícia para atestar a materialidade e responsabilidade exclusiva do escritório de contabilidade, refutando a responsabilidade penal objetiva.

Sem razão a defesa. A tese construída pelo Ministério Público, e acolhida pelo magistrado de primeiro grau, é indene de dúvidas e amparada pela mais pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

1.1 Da Materialidade e a Prescindibilidade de Perícia
: A defesa argumenta que seria imprescindível a realização de prova pericial contábil para atestar a fraude. Ocorre que, nos crimes contra a ordem tributária, a materialidade delitiva consubstancia-se exclusivamente com a constituição definitiva do crédito tributário, perfectibilizada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF). É o que dita, com força vinculante, a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal:
"Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo"
.

No caso em tela, o crédito tributário foi definitivamente lançado e inscrito em Dívida Ativa em 13/04/2023, perfazendo o AINF nº 022019510000128-8. É farta a jurisprudência que atesta a prescindibilidade de perícia contábil ulterior quando o crime fiscal se encontra devidamente comprovado pelo procedimento administrativo fiscal. Rejeito, pois, a tese defensiva. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00133623420168260576 São José do Rio Preto, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 20/10/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022).

1.2 Da Autoria, do Dolo Genérico e da Teoria do Domínio do Fato
: A apelante tenta, a todo custo, transferir a responsabilidade pela fraude à sua contadora, alegando desconhecimento técnico. Trata-se de mero subterfúgio.

A prova documental carreada aos autos é irrefutável: a ré era a única sócia e administradora exclusiva da empresa
Magalhães Comércio e Distribuidora de Alimentos EIRELI - ME
durante todo o período autuado (2014 a 2016).

Aqui, aplica-se com perfeição a Teoria do Domínio do Fato. Como administradora exclusiva, a apelante detinha o controle finalístico das ações da empresa, sendo a única com poder de decisão sobre o recolhimento (ou não) dos tributos e a única beneficiária direta do lucro ilícito advindo da sonegação de quase R$ 4 milhões em ICMS. A responsabilização não é objetiva, mas estritamente subjetiva e fundamentada no art. 135 do Código Tributário Nacional, recaindo sobre quem detém o poder de gestão e comando. É inimaginável que fraudes reiteradas por dezoito meses fossem arquitetadas por um contador à revelia da dona do negócio, que auferia os lucros da sonegação.

Ademais, no que tange ao elemento anímico, o Superior Tribunal de Justiça e esta Egrégia Corte já sedimentaram que o crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico. (STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Basta a vontade livre e consciente de omitir ou prestar declaração falsa para suprimir o tributo, sendo absolutamente desnecessária a comprovação de dolo específico ("especial fim de agir"). A conduta dolosa genérica está robustamente provada pela reiteração sistemática da inserção de falsos créditos nas DIEFs ao longo de meses.

1.3 Da Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP)
: A defesa clama pela redução do aumento da continuidade delitiva para a fração mínima de 1/3. Contudo, o acervo probatório atesta que as fraudes ocorreram de setembro a novembro de 2014, março, abril e agosto de 2015, e de janeiro a dezembro de 2016, totalizando 18 (dezoito) infrações autônomas.

A sentença aplicou a fração máxima de 2/3 com exatidão matemática. Incide aqui o comando inafastável da Súmula 659 do STJ, que determina a fração de aumento de 2/3 para a prática de 7 ou mais infrações. Portanto, o cálculo da pena neste ponto é irreparável.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA: O ACERTO DA TESE DEFENSIVA QUANTO À MAJORANTE

Passo, agora, à análise do recurso interposto pelo Ministério Público, que pleiteia o recrudescimento da pena mediante a aplicação da majorante de "grave dano à coletividade" (art. 12, I, da Lei 8.137/90) ou, subsidiariamente, a valoração negativa das consequências do crime na pena-base.

O
Parquet
argumenta que a dívida da empresa atingiu 838.942,94 UPF/PA (mais de R$ 4 milhões atualizados) e fundamenta seu pedido no Decreto Estadual nº 2.747, de 09 de novembro de 2022, que fixou em 180.000 UPF/PA o patamar para caracterização de grave dano à coletividade no Estado do Pará.

Neste ponto, a tese defensiva reveste-se de absoluto brilhantismo técnico e deve prevalecer.

Os fatos criminosos ocorreram nos idos de 2014, 2015 e 2016. O Ministério Público pretende utilizar um Decreto editado no final do ano de 2022 para agravar a pena de delitos cometidos quase uma década antes. Tal pretensão esbarra frontalmente num dos pilares mais sagrados do Estado Democrático de Direito: o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior non retroagit
), consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Como asseverado pela Defesa, se não havia norma estadual vigente à época do crime definindo o sarrafo do "grave dano à coletividade" nos patamares do Decreto de 2022, é flagrantemente inconstitucional aplicar tal norma superveniente em prejuízo da ré (novatio legis in pejus).

O magistrado sentenciante andou extraordinariamente bem ao afastar o Decreto de 2022 e buscar o critério normativo mais próximo da época dos fatos e benéfico à ré. Conforme fundamentado na sentença, a Instrução Normativa nº 17/2018 da SEFA determinava como prioridade o julgamento de procedimentos superiores a 1.800.000 UPF/PA. Segundo o STJ, nos tributos estaduais, o grave dano mede-se pelo parâmetro de "grande devedor" ou crédito prioritário definido pela Fazenda local.

Sendo o débito da apelante de 838.942,94 UPF/PA, este valor encontra-se abaixo do teto normativo de 1.800.000 UPF/PA exigido à época para configurar o dano prioritário/grave. Portanto, a majorante não pode incidir.

Tampouco prospera o pedido subsidiário do MP para valorar negativamente as "consequências do crime" na primeira fase da dosimetria. O Juízo de primeiro grau agiu com prudência ao considerar que o prejuízo financeiro, não atingindo o patamar especial delineado para a majorante, integra os desdobramentos lógicos e inerentes ao próprio tipo penal de sonegação fiscal, não justificando a exasperação da pena-base. A pena-base fixada no mínimo legal de 2 anos é perfeitamente adequada, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

3. CONCLUSÃO

A prestação jurisdicional de primeiro grau apresenta-se espetacular, não merecendo qualquer reparo. A condenação é medida de Justiça, suportada por provas robustas (materialidade pelo AINF e autoria pelo domínio do fato). Por outro lado, a dosimetria da pena operou-se de forma matemática, garantista e constitucional, barrando a indevida retroatividade de norma desfavorável.

Ex positis, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (apenas no que tange ao conhecimento), CONHEÇO de ambos os recursos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026